Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ADESIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PRINCIPAL. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CONSÓRCIO. INADIMPLÊNCIA CONFESSA. DESNECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DO GRUPO. ENCERRAMENTO CONTÁBIL POSTERIOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em exame, os pedidos autorais foram julgados totalmente procedentes. O benefício da assistência judiciária gratuita, deferido em favor do Réu na sentença, não enseja a sucumbência recíproca da parte Autora.
2. A interposição de Recurso Adesivo exige que Autor e Réu tenham sido sucumbentes (art. 997 do CPC/15). Inexistindo sucumbência recíproca, revela-se inadequada a via adesiva.
3. Se a Apelação é o recurso cabível para atender à pretensão recursal da parte Autora, por expressa disposição legal (art. 101 do CPC/15), resta inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
4. Aplicam-se ao caso as normas do Direito do Consumidor, visto que Autor e Réu se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 3o e 2o do CDC, respectivamente.
5. Embora o caso em exame seja submetido às normas consumeristas, o ônus da prova do pagamento das parcelas não enseja a possibilidade de inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, pois, nesse caso, o consumidor é a parte que detém a melhor condição de demonstrar a adimplência no período.
6. O inadimplemento das obrigações assumidas, ainda que durante a vigência do contrato, autoriza o ajuizamento da Ação Monitória com a finalidade de cobrança da dívida já constituída.
7. Havendo previsão contratual de que o encerramento contábil somente se dará após o recebimento de todos os créditos, inclusive os sub judice, viola o contrato e a própria lógica das operações contábeis a pretensão recursal de que a exigibilidade da dívida fique condicionada ao encerramento contábil do Grupo.
8. Ausente a titularidade sobre o crédito alegado, impossível a compensação com os débitos reconhecidos (art. 368 do Código Civil).
9. Apelação conhecida e não provida. Recurso adesivo não conhecido.